Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736659-63.2021.8.07.0000 AGRAVADO: UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação que apresentara ao cumprimento provisório de sentença requerido por UBIRATAN BRASILIENSE CUNHA (processo n. 0725062-94.2021.8.07.0001), relativo à elevação em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) da multa cominatória fixada no processo originário em face do descumprimento de decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante fornecesse ao agravado o medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) 25mg. Em suma, aduz a agravante que tal elevação afigurou-se indevida, pois “a obrigação de fazer é inexigível, uma vez que o contrato entabulado entre as partes foi cancelado em 13/06/2021”, isto é, em data anterior à decisão que fixou a primeira multa por suposto descumprimento e quando o agravado já migrara para outro plano de saúde, de modo que a pretensão judicial perdeu o seu objeto. Por outro lado, assevera, caso superada essa alegação, a necessidade de redução da multa, por desproporcional e geradora de enriquecimento sem causa, pugnando, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de levantamento dos valores já depositados. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto aparentemente a alegação de que o descumprimento da segunda decisão judicial que impôs à agravante a elevação da multa cominatória já aplicada anteriormente, cujo depósito já fora efetuado nos autos principais, teria ocorrido após o desligamento do agravado do respectivo plano de saúde, a rigor, torna provável, numa análise superficial, o acolhimento da tese recursal, sendo de todo recomendável a deliberação pelo Colegiado no julgamento do mérito do presente agravo, diante da possível inexigibilidade da obrigação. Por outro lado, o risco imediato de dano grave imputável à agravante decorre do eventual levantamento dos valores já depositados durante a tramitação do agravo, devendo-se evitar a prática de atos executivos até que a matéria seja resolvida neste âmbito recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até que se promova o julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator